Tribunal: TJMT
Processo: 1020705-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020705-19.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANNE ANTRESSA DA SILVA XAVIER LUZ - CPF: 005.503.951-05 (ADVOGADO), FRANCISCO MARQUES GODINHO - CPF: 012.176.319-68 (EMBARGANTE), DIVA DE MORAES GODINHO - CPF: 367.825.489-68 (EMBARGANTE), DECIO BERTRAND SILVA THE - CPF: 007.080.380-34 (EMBARGADO), STELA MARIS OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 860.847.639-87 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS ARAUJO CORREA - CPF: 033.871.381-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S): FRANCISCO MARQUES GODINHO

EMBARGANTE(S): DIVA DE MORAES GODINHO

EMBARGADO(S): STELA MARIS OLIVEIRA DE SOUZA

EMBARGADO(S): DECIO BERTRAND SILVA THE

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
–
PENHORA DE 20% DO VALOR LÍQUIDO RECEBIDO A TÍTULO DE APOSENTADORIA PELOS EXECUTADOS – JUSTIÇA GRATUITA - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

FRANCISCO MARQUES GODINHO E OUTRA,
interpõe recurso de embargos de declaração (ID 190765697) objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 189117154, proferido no recurso de agravo de instrumento

que, à unanimidade, desproveu o recurso para manter a decisão singular que:
“deferiu parcialmente o pedido de penhora formulado pelos exequentes, no percentual de 20% (vinte por cento) dos valores líquidos recebidos pelos executados, até o limite do crédito exequendo, ressaltando que a penhora do valor de 20% (vinte por cento) deferida leva em consideração o valor modesto recebido a título de aposentadoria pelos executados e tem a intenção de não prejudicar a subsistência dos devedores.” (ID 189117154).

Alegam que fazem jus ao benefício da justiça gratuita, desde o início até o final do trâmite da ação originária, tanto que lhes foi concedida a justiça gratuita que, impugnada, foi erroneamente revogada, e, a posteriori, verificada a impropriedade daquela revogação,

Sustentam que, por equívoco, houve a condenação dos ora embargantes ao pagamento de honorários sucumbenciais, sem o devido sobrestamento do pagamento, conforme a previsão do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso a fim de que seja dado efeito infringentes para o sobrestamento do pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/15, uma vez que beneficiários da gratuidade da justiça.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte embargada no ID 192250667, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer um dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão monocrática.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso, os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que houve a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais, sem o devido sobrestamento do pagamento, conforme o artigo 98, § 3o, do CPC/15, eis que são beneficiários da justiça gratuita.

Verifica-se que na ação originária no 1008913-38.2018.8.11.0002, houve o indeferimento da justiça gratuita, conforme acórdão proferido no RAI no 1004230-56.2021.8.11.0000 em 29/04/2021, consoante ID 126317792, bem como no recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, o qual foi declarado deserto (ID 90577946), sendo que as decisões já transitaram em julgado, portanto, não há falar em justiça gratuita.

Desse modo, não se verifica a omissão apontada.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024